Tribunal: TJDFT
Processo: 0726093-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. EXIGIBILIDADE ORIENTADA CONTRA APENAS UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VERIFICADA. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O chamamento ao processo é incompatível com a fase de cumprimento de sentença, conforme art. 131 do Código de Processo Civil.
2. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “não é cabível o chamamento ao processo no caso, porque o chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição, que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de facilitar a futura cobrança do que for pago ao credor em face dos codevedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo (art. 132, do CPC/2015). Não cabe sua aplicação, assim, em fase de cumprimento de sentença, que se faz no interesse do credor, a quem, como dito, é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, do CC).” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1938706 - RS - 2021/0218028-3).
3. O reconhecimento da solidariedade entre os devedores autoriza o direcionamento da liquidação de sentença a qualquer deles, diante da faculdade conferida pelo artigo 275 do Código Civil. Se a obrigação que se pretende liquidar é solidária e se processa no interesse do credor, é possível exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Optando a parte pela propositura exclusivamente em face do Banco do Brasil, que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual.
4. Sobre a alegação de que a relação entre as partes não é de consumo, esse reconhecimento ocorreu expressamente no acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.319.232.
5. Não há falar em prescrição ou decadência, com relação à guarda de documentos, uma vez que a parte agravante tinha conhecimento da existência da ação e da discussão sobre a eventual necessidade de devolução de valores, com base nas cédulas de crédito rural.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.